Tribunal: STF
Processo: ARE 1539802
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    NULIDADE DE TESTAMENTO. EX-CONVIVENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.



    Nulidade de testamento. Insurgência contra sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito. Art. 485, VI, do CPC. Apelante que afirma ostentar a condição de herdeira do falecido, seu ex-companheiro. União estável que tem início e se extingue sem a chancela estatal. Sentença proferida em ação de reconhecimento que se limitou a declarar sua existência e fixar o período de convivência, não havendo se falar em separação de fato ou judicial. Inaplicabilidade do art. 1.830 do CC. Com o fim da união estável, a recorrente deixou de ostentar a condição de herdeira do testador. Jurisprudência desta E. Corte. Evidente a ausência de legitimidade e interesse processuais. Sentença mantida. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença proferida nos autos de nº 1004609-88.2014.8.26.0011 reconheceu a união estável, havida entre a apelante e o falecido, de fevereiro de 2004 a janeiro de 2014, resultando confirmada por este Egrégio Tribunal, transitando em julgado em 11/02/2022 (fls. 603/611;685/693;709).



    Respeitadas as alegações da recorrente, o fim da união estável e a separação de fato dos cônjuges não podem ser equiparados. Tampouco comparáveis a sentença de reconhecimento da união estável com aquela que determina a separação judicial.



    (...)



    Assim, não se há falar que, em janeiro de 2014, a apelante e testador separaram-se de fato, já que não eram casados. Naquela data teve fim a união estável, limitando-se a sentença aludida a reconhecer a existência da convivência comum pelo tempo fixado judicialmente.



    Pela mesma razão, não pode ser equiparada à sentença de separação judicial, prevista nos artigos 1.571, inciso III, e 1.572, ambos do Código Civil, vez que esta era imposição legal para que, decorrido o prazo de um ano, fosse possível o ajuizamento do divórcio; caso contrário, era necessário provar dois anos desde a separação de fato, conforme artigo 1.580, caput e § 2º do mesmo diploma.



    Destarte, inaplicável no caso concreto as disposições do artigo 1.830 do Código Civil.



    Nesse mesmo sentido, já se pronunciou a Colenda 1ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, em voto da lavra do ilustre Desembargador Francisco Loureiro:



    (...)



    Por essa razão, uma vez que a apelante não ostenta a condição de herdeira do falecido, impõe-se a manutenção da sentença de extinção do feito sem análise do mérito, por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente